Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PLANO. ART. 198, I, DO RITJDFT C/C ART. 330, III CPC/15. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURE PELO MENOS EM TESE DESRESPEITO À ACORDÃO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As circunstâncias narradas pela Reclamante/Agravante não indicam, sequer em tese, a prática de ação ou omissão do d. Juízo a quo que configure violação ou contrariedade à Acórdão proferido por esta eg. 8a Turma, mas apenas prudente determinação de aguardo do trânsito em julgado do recurso para envio dos autos à Contadoria Judicial.
2. O d. Juízo a quo proferiu decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença indeferindo pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial formulado pela Reclamante, o que desafia Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.
3. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.